Tribunal: STF
Processo: RHC 213695
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 706.589/SP - eDOC 27): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENABASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE AGRAVADA EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Na hipótese, a pena-base imposta ao agravante foi exasperada em razão da quantidade, variedade e lesividade da droga apreendida (118,2g de cocaína, 1,5g de crack e 20,4g de maconha), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, a alteração da dosimetria da pena imposta ao ora recorrente, a fim de que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal, ao argumento de ter sido “totalmente desproporcional e desarrazoado o aumento da pena base tendo em conta a quantidade ínfima de substância entorpecente apreendida com o paciente”.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 50), a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 53).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena-base nestes termos (eDOC 13, pp. 7-8):



    [...] Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, o qual indica todos os parâmetros para a fixação da pena-base, levando-se em conta as circunstâncias do crime, em especial a variedade, quantidade e nocividade da droga apreendida (crack) - que possui alto poder lesivo à saúde - , fixo a pena-base aumentada em um sexto, vale dizer, pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. No caso vertente, o aumento da pena-base justifica-se à luz da nocividade dos entorpecentes comercializados pelo acusado, os quais possuem alto grau de lesividade e dependência aos seus usuários.



    O Tribunal bandeirante manteve a dosagem da pena com base nesta fundamentação (eDOC 1, pp. 30-31):



    Foi a pena-base exasperada em 1/6, chegando a 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, “levando-se em conta as circunstâncias do crime, em especial a variedade, quantidade e nocividade da droga apreendida (crack) que possui alto poder lesivo à saúde” (fls. 150), o que não merece qualquer reparo. Com efeito, reza o artigo 42, da Lei de Drogas, que “O juiz, na fixação das penas, considerará,com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto...”. E, no caso dos autos, não se pode ignorar que a quantidade e variedade dos entorpecentes (peso LÍQUIDO de 118,2g de cocaína,1,5g de crack e 20,4g de maconha fls. 20/21), bem como a natureza sabidamente mais nociva das duas primeiras, justificam maior apenação.



    Observo que as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fática, concluíram, de modo fundamentado e com base em elementos concretos (quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas), que as circunstâncias dos arts. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas recomendavam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Não há ilegalidade nessa conclusão.



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço desbordam dos elementos ínsitos ao tipo e efetivamente denotam maior reprovabilidade à conduta dos pacientes. Nesse contexto, não cabe à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    A questão situa-se, portanto, dentro da margem legalmente atribuída às instâncias ordinárias no mister de, discricionariamente, atribuir plena concretude ao princípio da individualização da pena, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, nesse tocante. 



    Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. WRIT JULGADO PREJUDICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 1. Escorreita a decisão do Superior Tribunal de Justiça que julga prejudicado writ impetrado contra decisão da Corte Estadual que já fora impugnada por meio de agravo em recurso especial, ao qual negado provimento anteriormente. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ocorrência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal. 4. Inexistência de bis in idem. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 118196, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA NA DOSIMETRIA DA PENA. DROGA DE ACENTUADA POTENCIALIDADE LESIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E DO CRIME QUE JUSTIFICAM O EXASPERAMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 173325 AgR, Relator Alexandre de Moraes, DJe 10.10.2019)



    Ademais, não verifico excesso arbitrário no dimensionamento da sanção penal. Com efeito, não há como se empreender juízo exato da correspondência entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Em verdade, cada circunstância insimilar do delito, se negativa, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.



    Inexistem, desse modo, reparos a ser realizados na decisão ora recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    No mais, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente